Tribunal: STF
Processo: ARE 1382947
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 28, p. 2):



    “APELAÇÕES CÍVEIS -AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 



    1. Emissão de títulos da dívida pública (Letras Financeiras do Tesouro do Município de Campinas - LFTMC) - Autorização do Senado Federal e do Banco Central - Ato administrativo vinculado ao pagamento de precatórios pendentes de adimplemento à época da promulgação da Constituição Federal vigente - Inteligência do artigo 33, parágrafo único, do ADCT - Desvio de finalidade - Utilização dos recursos captados para outros fins, mediante endividamento ilegal do Município de Campinas -Cometimento de ato ímprobo - Tipificação dos artigos 10, caput e inciso IX, e 11, caput e inciso I, da Lei n°. 8.429/92 - Aplicação das penas do artigo 12, inciso II, da Lei n°. 8.429/92, incluindo a perda da função pública e o pagamento de multa civil - Honorários advocatícios sucumbenciais - Descabimento - Tratamento simétrico entre as partes - Precedentes do E. STJ - Interpretação dos artigos 17 e 18 da Lei n°. 7.347/85 - Procedência parcial da ação civil pública - Modificação da sentença, em parte apenas.



    2. Recurso do Ministério Público provido e recurso voluntário do réu não provido, com observação.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 30, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LIV e LV; e 37, § 4º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma que (eDOC 32, p. 20):



    “(...) quando a sentença reconhece que a conduta do Recorrente foi culposa, está a reconhecer que essa mesma conduta não tem caráter de improbidade. Pela simples leitura da r. sentença, mantida em sede de apelação, percebe-se que em nenhum momento o I. Juízo sentenciante explicita, concretamente, o caráter de improbidade administrativa, na conduta do Recorrente, consubstanciado na má-fé, no dolo, na desonestidade, na traição para com o serviço público. 



    É certo que não é qualquer desvio de finalidade de recursos, ainda que indevido, que se caracteriza como ato de improbidade, principalmente quando, aventado pela própria r. sentença, da conduta do agente teria exsurgido mera culpa, stricto sensu.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 36).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 28, p. 9-12):



    “Não se presencia, ademais, eventual inconstitucionalidade do disposto no artigo 10, caput, da Lei n°. 8.429/92, uma vez que o comportamento do administrador público, para a configuração do ato de improbidade administrativa, não se restringe apenas e tão-somente à qualidade dolosa de sua atitude. 



    (…)



    Ainda que assim não fosse, a conduta do réu não pode ser enquadrada como culposa (sentido estrito), mas dolosa, em vista das circunstâncias que a permearam. Nenhuma dúvida paira sobre a responsabilidade administrativa do réu pelo cometimento de ato (emissão de títulos da dívida pública) que provocou ilicitamente o endividamento do Município de Campinas. Tal tema já foi sobejamente debatido, discutido e reafirmado na ação popular. A autorização contida no disposto no artigo 33 do ADCT, instituindo a chamada 'moratória constitucional', é clara em seu alcance, cuja prerrogativa foi abraçada pelo Município de Campinas com a edição do Decreto Municipal n°. 9.777/89. A emissão e a comercialização de títulos da dívida pública estavam umbilicalmente vinculadas à destinação conferida no parágrafo único do citado dispositivo do ADCT, sem nenhuma faculdade discricionária, isto é, a captação de recursos para o pagamento de precatórios pendentes à data da promulgação da Constituição Federal de 1988. Com a superveniência das Leis Municipais n°s. 8.526/85 e 8.747/96 (fls. 389/390), houve a criação dos títulos, mediante assentimento do Senado Federal, por intermédio do Banco Central (BACEN), para a captação dos recursos, com expressa vinculação dos valores ao destino estipulado no artigo 33 do ADCT. Ressalvou-se, em acréscimo, que a utilização dos recursos obtidos por meio da colocação dos títulos deveria direcionarse para o pagamento de precatórios judiciais pendentes de pagamento à época da promulgação da Constituição Federal em vigor, sob pena de imediato resgate, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso houvesse desvio de finalidade (artigo 16, §§ 2° e 4°, da Resolução n°. 69/95 do Senado Federal - fls. 1515/1521). No entanto, em auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado, constatou-se que, de fato, o Município de Campinas colocou e negociou no mercado títulos que somariam o montante de R$ 89.502.148,07, ao passo que foram utilizados apenas R$ 4.529.342,30 no pagamento de precatórios com a captação dos recursos, de maneira que se apurou uma verba excedente de R$ 74.972.950,12, a qual foi desviada e desvinculada de sua verdadeira destinação (fls. 392/400). Essa constatação foi reafirmada pelo Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal, quando se percebeu que a relação de precatórios judiciais havia sido forjada para justificar ilegalmente a emissão excessiva de títulos da dívida pública (fls. 136/210 e 1577/1589). A prática, segundo as conclusões da CPI, causou um endividamento expressivo do Município de Campinas, utilizando-se de artificio doloso e ilegal para engordar a captação de recursos públicos, com destinação travestida de seu ideal desiderato. Tendo o réu Geraldo participado do processo, em conluio com o até então Chefe do Executivo local (Edivaldo Antonio Orsi), deve responder civilmente pelo ato ímprobo cometido (artigos 10, caput e inciso IX, e 11, caput e inciso I, da Lei n°. 8.429/92). É indubitável que a destinação dos recursos não poderia ter sido desviada por mera conveniência administrativa (ato discricionário), uma vez que sua captação foi autorizada para uma finalidade específica (ato vinculado). O endividamento do Município de Campinas, com a emissão extrapolada dos títulos da dívida pública, é mais do que patente, dado o diminuto valor que efetivamente seria destinado para o pagamento de precatórios judiciais até então pendentes.”



    Assim, conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÕES. PRESCRIÇÃO. LEI Nº 8.429/1992. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 1º.9.2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática. Recebimento como agravo regimental com fundamento no princípio da fungibilidade. 2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (ARE 895.908-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje 21.6.2016).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 810.865 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.9.2014).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente